Tribunal: TJMT
Processo: 1009177-86.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009177-86.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 063.875.511-53 (APELANTE), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DESPESAS COM IOF – LEGALIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

Descabida a pretensão de indenização por dano moral na hipótese, pois não demonstrada afronta à honra da parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009177-86.2017.8.11.0003

APELANTE: MANOEL DE SOUZA SANTOS

APELADA: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL DE SOUZA SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que

julgou improcedentes os pedidos da inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), suspendendo a obrigação em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

O apelante insurge-se contra a cobrança de seguro no valor total de R$ 1.365.94 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), diluído na parcela mensal de R$528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), oriundo do contrato de empréstimo - CDC que firmou com o ora apelado.

Defende que, como não contratou o seguro, tampouco as demais despesas relacionadas no contrato, deve ser reconhecida a abusividade da venda casada, mediante a devolução do indébito, bem como o direito ao recebimento de indenização por danos morais.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id 8067404, onde o apelado sustenta que o seguro foi contratado junto com a operação de crédito, sendo que seus funcionários sempre informam aos clientes sobre as taxas, índices e valores, de modo que as condições estabelecidas encontram-se em consonância com as regras do Sistema Financeiro Nacional.

Nesse passo, ante a inexistência de conduta ilícita, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o ora apelante alega em sua inicial, que contratou empréstimo na modalidade “BB Renovação Consignação”, para pagamento de 70 (setenta) parcelas de R$528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), onde foi inserido o montante de R$1.365,94 (hum mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) concernente à seguro, além de R$.576,89 (hum mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) à titulo de “despesas”, razão pela qual pretende indenização pelos danos morais sofridos e a repetição de indébito no valor de R$5.885,66 (cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

A magistrada de primeiro grau concluiu pela improcedência da ação por ausência de ato ilícito, já que o ora apelado apresentou o contrato firmado para a aquisição do seguro - BB Seguro Crédito Protegido - devidamente assinado pelo autor.

Todavia, o apelante mantém a tese de cobrança indevida, por se tratar de venda casada, o que é refutado pela Corte Superior.

De fato, a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, é no sentido que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Na hipótese dos autos, os documentos apresentados pelas partes revelam que o apelante renovou o empréstimo anteriormente contraído e que pendia o valor de R$10.792,26, mais a liberação da quantia de R$5.000,00, no total de R$15.792,26 (quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos).

Além disso, como bem observado pelo Juízo
a quo,
foi acrescido a importância de R$ 1.576,89, sendo R$210,95 a título de despesas com IOF – Imposto de Operações Financeiras -, e R$1.365,94 de seguro denominado “BB Crédito Protegido”, alcançando o montante financiado de R$17.369,15 (dezessete mil, trezentos e sessenta e nove reais e quinze centavos), a ser pago em 70 parcelas de R$528,05.

Todavia, diferente da conclusão sentencial, não consta nos autos que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma espontânea pelo apelante.

Ao contrário, a cópia do “Comprovante de Proposta” acostado no Id. 8067389 demonstra que produto foi adquirido concomitante ao empréstimo, por meio do Autoatendimento do banco apelado e por um único instrumento.

Nesse caminhar, é evidente a venda casada de seguro de proteção financeira, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO –
SEGURO VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES – VIABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado
.

Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0029647-75.2016.8.11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado em 13.03.2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO – INCIDÊNCIA NA FORMA ANUAL – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – LEGALIDADE -
VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE DECAIU DA MAIORIA DOS PEDIDOS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado.

Segundo o entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça é possível a incidência da capitalização dos juros, quando estiver expressamente pactuado no contrato ou se a taxa de juros anual pactuada for superior ao duodécuplo da taxa mensal descrita no contrato, sendo inviável a cobrança de capitalização mensal nos contratos onde não há pactuação expressa.

Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento.

Configurada a venda casada de seguro prestamista, bem como a cobrança indevida da capitalização de juros na forma mensal, é devida a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

Mantém-se a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários considerando que decaiu da maioria dos pedidos
. (APELAÇÃO CÍVEL N. 78827/2017. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado. 16.08.2017).

No que diz respeito ao acréscimo do tributo federal no valor de R$210,00 (duzentos e dez reais), a sentença deve ser mantida.

Isso porque, o seu contribuinte é o tomador do empréstimo, ou seja, o consumidor, sendo que a responsabilidade tributária da instituição financeira é cobrar o valor devido e recolher o imposto, de modo que a sua inclusão no valor financiado é legal.

Da mesma forma é a improcedência do pedido indenizatório, já que o apelante não comprovou o efetivo prejuízo de ordem moral capaz de ensejar a condenação do apelado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA NA MESMA DATA – VENDA CASADA CONFIGURADA – QUITAÇÃO DO CONTRATO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO ACESSÓRIO - INOBSERVÂNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – CONDENAÇÃO AFASTADA – DANO MATERIAL – DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência da venda de seguro vinculada ao empréstimo, que celebrados no mesmo dia do seu firmamento fica configurada a venda casada .

Descabida a pretensão de indenização por dano moral na hipótese, pois não demonstrada afronta à honra da parte autora.”

(N.U 0001282-84.2014.8.11.0007, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 23/08/2018)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o apelado à devolução, na forma simples, do valor pago à título de seguro prestamista, mantendo-se a sucumbência fixada na sentença, haja vista que o autor decaiu da parte mínima dos pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020